Tribunal: TJMT
Processo: 0020562-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020562-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALYSON CLEYTON RAMOS - CPF: 007.071.191-70 (APELADO), LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020562-80.2019.8.11.0002

APELANTE: LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL –
MÉRITO
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL ADOTADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O
QUANTUM
APLICADO – CORREÇÃO NECESSÁRIA.

Dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal, que a “
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva estatal quando entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o lapso temporal de quatro anos, previsto no art. 109, V, do Código Penal.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de falsidade ideológica que lhes foi imputado na denúncia.

“
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)
” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração do quantum, mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020562-80.2019.8.11.0002

APELANTE: LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande/MT [autos n. 20562-80.2019.811.0002], que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de falsidade ideológica [doc. digital n. 191014750].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, assevera não haver provas de que “
o mesmo fez inserir declaração falsa no documento, primeiro porque o réu esclareceu que o documento era do seu primo sendo registrado pelo mesmo e, segundo, porque o policial ouvido em juízo sequer se recordou da confecção do boletim de ocorrência”
.

Ao final prequestiona, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, “
o artigo 299, do Código Penal, tendo em vista o princípio in dubio pro reo”
[doc. digital n. 191014764].

O Ministério Público rechaçou os alaridos deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção integral da sentença objurgada
[doc. digital n. 191014767].

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal, restando “
prejudicada a análise do mérito”
[doc. digital n. 191875679].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020562-80.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.

A 14a Procuradoria de Justiça opina pela declaração da extinção da punibilidade de LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA, sob o argumento de que, entre a data do recebimento da denúncia (11.03.2019) e a prolação da sentença (31.8.2023), houve o transcurso do prazo prescricional,
nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal.

O apelante foi condenado pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto.

O artigo 109, V, do Código Penal, estabelece que se a pena imposta ao réu for igual ou superior a 1 (um) ano, não excedendo a 2 (dois), a prescrição da pretensão punitiva/executória estatal ocorrerá em
4 (quatro) anos
.

No caso
sub oculis
, a sentença, de fato, foi prolatada em
31.8.2023
; contudo, a denúncia foi recebida em
27.11.2019
e não em 11.3.2019 – tal como ventilado no parecer ministerial –, razão pela qual não há se falar no transcurso do lapso temporal exigido pela legislação penal e nem na prescrição da pretensão punitiva estatal (doc. digital n. 191014700).

M É R I T O

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou LUIS FERNANDO como incurso nas disposições do artigo 299,
caput,
do Código Penal, consoante se extrai da peça acusatória:

“Consta dos inclusos elementos de informação, que no dia 8 de janeiro de 2019, às 15h03, nas dependências da 1a Delegacia de Polícia, localizada na avenida Senador Filinto Muller, 2225, no Centro desta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA inseriu/fez inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento público, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado LUIS FERNANDO FÉLIX ITACARAMBI DE SOUZA compareceu na 1a Delegacia de Polícia de Várzea Grande/MT e registrou o boletim de ocorrência no 2019.7777, da natureza de Extravio de Documentos, onde fez constar que “extraviou sua carteira de bolso que continha documentos pessoais”, especificando, para tanto, que teve por extraviado um cartão do banco Bradesco, um cartão de CPF, um título de eleitor, uma carteira de trabalho, e um cartão do banco Itaú, identificando-se como “Nícolas Rodrigues Félix Itacarambi de Souza”.

Contudo, em momento posterior, ao ser abordado por uma guarnição policial, o denunciado apresentou o referido boletim de ocorrência, ocasião em que verificou-se ser o documento ideologicamente falso, ao passo que o denunciado confessou que fez registrar tal documento público se passando pelo seu primo, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, a fim de ocultar sua verdadeira identidade [...]”

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos elementos produzidos no inquérito policial e, principalmente, no boletim de ocorrência n. 2019.7777 (doc. digital n. 191014697).

No referido documento, o apelante, dirigiu-se à 1a Delegacia de Polícia de Várzea Grande e, fazendo-se passar pela pessoa de Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi de Souza, narrou à autoridade policial:

“
Informa o comunicante que extraviou sua carteira de bolso que continha documentos pessoas. Sendo assim, faz o B.O. para providências”

Quanto à autoria, na fase inquisitiva, o policial militar, ALYSON CLEYTON RAMOS, relatou:

“
QUE após a prisão [...] os aparelhos celulares dos suspeitos tocavam o tempo todo e, com autorização dos conduzidos, inclusive com assinatura do termo de autorização que segue em anexo [...] no telefone do suspeito LUIZ FERNANDO [...] tinha áudios [...] perguntando o que estava acontecendo e que caso fosse dava um jeito de resgatá-lo [...]; QUE [...] confirmaram ser ele integrante da facção criminosa Comando Vermelho [...] de Barra do Garças; QUE em contato com o setor de Inteligência de Barra do Garças, constatou-se que o suspeito [...] deu nome falso, para isso apresentou o boletim de ocorrência n. 2019.7777 de natureza de extravio de documento [...] e disse que usou o nome do seu primo Nicolas [...]”

Semelhantes são as declarações do policial militar, MICHELL NOGUEIRA SANTOS.

LUIS FERNANDO, quando interrogado, disse:

“
QUE mora em Barra do Garças [...]; QUE perguntado o porquê estar usando um boletim de ocorrência com o nome Nicolas Rodrigues Felix Itacarambi de Souza, o interrogado respondeu que registrou um boletim de ocorrência no nome do seu primo, porque queria viajar e não tem documentos e não queria que ninguém soubesse onde ele está; QUE o interrogando não quer falar mais nada, pois teme pela sua vida e disse que só vai se manifestar em juízo”
(doc. digital n. 191014697 – p. 20).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ALYSSON, MICHELL, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, os policiais militares, ALYSSON e MICHELL, narraram:

“
MP
: O senhor lembra desses fatos? O que o senhor pode esclarecer?

Alysson
: Ele foi abordado aqui na cidade de Comodoro, 14/01/2019, e ele nos apresentou um boletim de ocorrência.

MP
: Que teria sido confeccionado aqui em Várzea Grande/MT?

Alysson
: Isso, exatamente, boletim de ocorrência que se chamava Nicolas. Aí ele foi preso por tráfico e durante a entrevista com ele, ele deu o nome de Nicolas e apresentou esse boletim de ocorrências e, posteriormente, através do serviço de inteligência, tivemos a informação que ele era de Barra do garças e, em contato com a inteligência de lá, eles nos passaram que ele se chamava Luís Fernando [...] e ele estava utilizando o nome do primo, inclusive utilizou o boletim de ocorrência do primo;

MP
: Ele apresentou esse documento para vocês, esse documento público, esse boletim de ocorrência?

Alysson
: Sim, apresentou.

MP
: E qual foi a sequência dos fatos?

Alysson
: A ocorrência aqui se deu pelo crime de tráfico. A inteligência estava levantando informações de que poderia ter ataque a agência bancária aqui ou autoridades e a população é pequena [...] e viram duas pessoas desconhecidas na cidade, informaram via COPOM e durante patrulhamento nós visualizamos os dois com as mesmas características e na checagem via CIOSP foi constatado que eles têm várias passagens;

MP
: E no momento que vocês questionaram ele sobre esse documento sobre o nome dele, ele confessou que estava usando nome de outra pessoa para ocultar a verdadeira identidade?

Alysson
: Não, não, só após a gente entrar em contato com a inteligência em Barra do Garças que ele confirmou.

MP
: Depois do levantamento de informações constando que o nome dele era outro ele confirmou?

Alysson
: Exatamente.

Defesa
: Esse documento foi apresentado aos senhores [...] ou só foi encontrado depois de minuciosa revista?

Alysson
: Ele apresentou para a gente”
(arquivo digital – nome da mídia: 01 - MIDIA TESTEMUNHA - ALYSSON.mp4).

Michell
: Abordamos ele em frente a um posto aqui na cidade. Em entrevista estava ele e outro companheiro dele. Descobrimos uma droga, mas não é referente ao caso [...] aí quando chegamos no quarto, vimos as inconsistências dos depoimentos dele, ele acabou falando que o nome é LUIS, mas estava se apresentando como Nicolas, inclusive apresentou um BO, falando que era o tal do Nicolas.

MP
: Ele apresentou para vocês?

Michell
: Sim, apresentou, o BO n. 2019.777.

MP
: E que mais [...]?

Michell
: Aí ele confessou. Falou que estava usando nome do primo para se livrar da situação, pois ele estava no tráfico e veio faccionado [...], ocultando o nome.

MP
: O seu colega falou que chegou a ser feito um contato com a Inteligência e aí se descobriu [...]?

Michell
: Ele era de Barra do Garças, na nossa guarnição tinha um policial que trabalha com a inteligência, quando ele lançou lá e, de fato, constatou que era o Luís e o Nicolas era o primo dele [...], aí a gente perguntou e ele falou que era o Luís e disse que estava mentindo, pois ele queria se livrar [...]. Falou que tinha feito o BO falso e estava usando o nome falso”
(arquivo digital - nome da mídia: 03 - MIDIA TESTEMUNHA - PM MICHELL.mp4)

O policial civil, LUIZ DE SOUZA BUENO, declarou:

MP
: O senhor que confeccionou esse boletim de extravio de documentos?

Luiz
: Eu trabalho na Central de Ocorrência de registros de BO [...], mas eu não lembro desses fatos.

MP
: É comum ter esse tipo de registro de extravio de documentos?

Luiz
: 90% no dia a dia é de extravio de documentos [...] e faz tanto tempo né?

MP
: Segundo consta ele foi abordado posteriormente em Comodoro, o senhor teve algum contato com o pessoal que abordou ele ou com a Delegacia para questionar ou pegar informações desse boletim de ocorrência específico [...]?

Luiz
: Não, não fui informado de nada”
(arquivo digital – nome da mídia: 02 - MIDIA TESTEMUNHA - IPC LUIZ.mp4).

O apelante, quando interrogado, alterou a versão extrajudicial e disse:

“
Réu
: Não é verdade a única coisa que aconteceu é que o documento que o meu primo registrou a queixa estava comigo no momento da abordagem, estava comigo só. Aí perguntaram de quem é esse documento? Eu falei é do meu primo, só que eles não queriam acreditar. Eles queriam falar que eu estava com documento falso.

Juiz
: Mas estava com o seu documento verdadeiro no momento?

Réu
: Não senhor.

Juiz
: Onde é que estava o seu documento?

Réu
: Eu tinha perdido [...].

Juiz
: E por que você estava com esses documentos do seu primo?

Réu
: Os documentos dele estavam comigo.

Juiz
: Pois é, o senhor perde os documentos e anda no seu bolso com uma ocorrência que seu primo perdeu documento? Por que o senhor não fez a ocorrência da perda do seu documento?

Réu
: Os meus documentos não fiz porque eu tinha feito pedido para fazer outro. Meu primo morava comigo. Eles não me abordaram na rua, mas dentro de casa [...].

Juiz
: Mas o seu primo estava lá no momento da abordagem?

Réu
: No momento não.

Juiz
: E por que o senhor não explicou para o policial que o senhor não tinha documento e aquele não era seu e era do seu primo?

Réu
: Eu expliquei [...], mas falaram que por eu não ser da cidade, não conhecer ninguém [...] falou que não tinha identidade civil e por isso ia preso.

Juiz
: Os policiais, para o seu conhecimento falaram uma coisa diferente aqui [...], eles falaram que o senhor se apresentou e entregou esse documento [...], só estou falando que os policiais falaram uma coisa e o senhor outra, tá certo?”
(arquivo digital – nome da mídia: 04 - MIDIA INTERROGATýRIO - LUIS FERNANDO.mp4).

Ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos angariados na instrução criminal autorizam a condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica.

LUIS FERNANDO, quando ouvido em sede policial, confessou ter registrado o boletim de ocorrência em nome do seu primo, Nicolas Rodrigues Félix Itacarambi de Souza, porque queria “
viajar, não possuía documentos e não queria que ninguém soubesse onde estaria”
.

Em juízo, alterou a versão extrajudicial, asseverando estar portando o boletim de ocorrência registrado pelo seu primo, mas que em nenhum momento fez uso dele. Além disso, relatou ter perdido seus documentos e que ainda não havia feito a comunicação sobre o sumiço deles. Por fim, disse que ainda tentou argumentar com os policiais que o boletim de ocorrência não era seu, mas que eles lhe retorquiam dizendo que “
estava com documento falso
”.

O policial civil, LUIZ, asseverou que, de fato, não se recorda de ter registrado o boletim de ocorrência utilizado pelo apelante quando foi preso, notadamente:
1)
em razão do lapso temporal entre a confecção do documento [8.1.2019] e sua oitiva [20.7.2023];
2)
pela quantidade de boletins de ocorrência que são diariamente protocolizados com esse teor [90% (noventa por cento) se referem a extravio de documentos].

Por sua vez, os dois policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, ALYSSON e MICHELL, afirmaram,
uma voce
, que o apelante tentou se passar por seu primo Nicolas Rodrigues quando foi abordado, valendo-se, para tanto, do boletim de ocorrência com as informações falseadas em nome do familiar. Relataram ainda que contactaram a Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT e que o Setor de Inteligência confirmou a verdadeira identidade do acusado. Por fim, após informá-lo sobre a descoberta, disseram que ele próprio confessou a falsidade ideológica e que a praticou com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade, haja vista possuir outros registros criminais em seu desfavor.

Apesar de a defesa se apegar ao argumento de não haver elementos acerca da autoria delitiva, a tese está órfã nos autos, encontrando eco apenas nas declarações contraditórias do próprio apelante.

Isso porque, os policiais militares contaram que, após realizarem a abordagem do acusado, ele apresentou o boletim de ocorrência com o intuito de dificultar sua identificação. Além disso, os componentes da guarnição confirmaram que após tomarem ciência da verdadeira identidade dele, o próprio acusado acabou lhes confessando, informalmente, que estaria utilizando o boletim de ocorrência para “não ser descoberto”, sobretudo em razão dos seus antecedentes criminais.

As contradições no depoimento do apelante, além de fragilizar a negativa de autoria suscitada pela defesa, também dão credibilidade às declarações dos agentes policiais, especialmente porque apresentadas de forma harmônica nas duas fases processuais.

Aliás, a “
simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório
” [TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 15/02/2016].

Lado outro, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]"
(STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]
” (STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Em situação análoga, trago precedente do Tribunal Brasiliense:

“PENAL E PROCESSUAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INVIÁVEL PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCLUSÃO DE INFORMAÇÃO FALSA NA OCORRÊNCIA POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. 1 Réu condenado por infringir o artigo 299 do Código Penal, eis que no dia 22/10/2009, por volta de 13h00min, na Terceira Delegacia de Polícia, Áreas Especiais, Cruzeiro, inseriu informação falsa no boletim de ocorrência porque não conseguiu viajar pelo fato de não possuir documentos, bem como ficou com receio de fornecer seu nome verdadeiro e constar no sistema policial uma ordem de prisão. 2 Para a configuração do delito de falsidade ideológica não é necessária a efetiva ocorrência de prejuízo, sendo suficiente a potencialidade de dano à fé pública. 3 Recurso desprovido”
(TJDFT, Acórdão 537437, 20090111652716APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: CESAR LABOISSIERE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2011, publicado no DJE: 27/9/2011. Pág.: 197)

Embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajustes, mais especificamente em relação ao aumento empregado na segunda fase da dosimetria.

Reexaminando a primeira fase, anoto que a pena basilar foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em razão da negativação dos antecedentes do réu.

Em relação à vetorial, o juiz singular a valorou desfavoravelmente expondo estas razões:

“O acusado registra o Executivo de Pena Unificada no 2000004-18.2019.8.11.00046, contendo três condenações criminais, sendo uma anterior e duas posteriores ao crime apurado nestes autos (andamento anexo).

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de duas condenações criminais em datas posteriores ao crime praticado nestes autos pelo crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO”

De fato, a existência de condenações pretéritas, com trânsito em julgado em data anterior ao delito em análise é fundamento idôneo para a negativação dos maus antecedentes.

Dando continuidade, o juízo atenuou a pena em 2 (dois) meses, em razão da confissão parcial e, na sequência, aumentou-a em 4 (quatro) meses pelo reconhecimento da reincidência, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Neste ponto, deveria ter o juízo compensado a atenuante com a agravante, haja vista se tratar de circunstâncias preponderantes.

Nesse sentido:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”– Tema Repetitivo n 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Pelas razões alhures expostas, compenso a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I). Assim a pena intermediária não deve sofrer alteração.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que o
quantum
final da pena privativa de liberdade do acusado deve ser estabelecido em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime
semiaberto
– em razão de ser reincidente –, além da sanção pecuniária de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” [TJMT, N.U 0014550-08.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 20/02/2020].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade do réu,
LUIS FERNANDO ITACARAMBI DE SOUZA
, em relação ao crime previsto no artigo 299, do Código Penal, para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024